Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0744605-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: SCORPION INFORMÁTICA LTDA., MARCOS JOSÉ DA SILVA DIAS AGRAVADO: BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB DESPACHO ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS e SCORPION INFORMÁTICA LTDA., todos representados pelo Inventariante MARCOS JOSÉ DA SILVA DIAS, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que a decisão impugnada invadiu o mérito do recurso. Sustentam que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em relação à pretendida concessão de tutela cautelar de urgência para suspender o processo de origem, nada a prover, porquanto a questão já foi apreciada na decisão de ID 28322224. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021